Tribunal: TJDFT
Processo: 0002247-24.2015.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Apelação. Cumprimento de sentença. Título executivo judicial constituído em monitória, aparelhada com cédula de crédito bancário. Prescrição intercorrente quinquenal (CCB 206, §5o, I, e 206-A), e não trienal (Lei 10.931/04 e CCB 206, §3o, VIII), não consumada.